Tribunal: TJES
Processo: 5011617-60.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011617-60.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MACIEL NEVES FLORENCIO
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE MÓVEL. ATRASO NA ENTREGA E DEMORA NO ESTORNO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM. PLEITO DE MAJORAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré à restituição de valor pago (R$ 2.000,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 500,00), em razão de falha na prestação de serviço (atraso na entrega de entregas e negativa de estorno imediato após cancelamento). O recorrente busca exclusivamente a majoração do valor indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado a título de danos morais é insuficiente frente às situações do caso, exigindo majoração, ou se atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante de um cenário de descumprimento contratual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, exigindo a prova de violação dos direitos da personalidade, o que não restou sobejamente demonstrado nos autos.

4.Embora a configuração do dano moral seja questionável no caso concreto, a condenação deve ser mantida em respeito ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, uma vez que não houve recurso por parte da empresa.

5.Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O mero descumprimento contratual, consistente no atraso de entrega e demora no estorno, não gera, como regra, dano moral indenizável. 2. Inexistindo recurso da parte ré, mantém-se o valor fixado na origem em observância à vedação de reforma para pior, sendo inviável a majoração quando o montante arbitrado."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE MÓVEL. ATRASO NA ENTREGA E DEMORA NO ESTORNO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM. PLEITO DE MAJORAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré à restituição de valor pago (R$ 2.000,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 500,00), em razão de falha na prestação de serviço (atraso na entrega de entregas e negativa de estorno imediato após cancelamento). O recorrente busca exclusivamente a majoração do valor indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado a título de danos morais é insuficiente frente às situações do caso, exigindo majoração, ou se atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante de um cenário de descumprimento contratual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, exigindo a prova de violação dos direitos da personalidade, o que não restou sobejamente demonstrado nos autos.

4.Embora a configuração do dano moral seja questionável no caso concreto, a condenação deve ser mantida em respeito ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, uma vez que não houve recurso por parte da empresa.

5.Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O mero descumprimento contratual, consistente no atraso de entrega e demora no estorno, não gera, como regra, dano moral indenizável. 2. Inexistindo recurso da parte ré, mantém-se o valor fixado na origem em observância à vedação de reforma para pior, sendo inviável a majoração quando o montante arbitrado."

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)